Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711556-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEVERINO NETO AGRAVADO: WILSE CRISTINA MORAES RIBEIRO, VET CARE CLINICA VETERINARIA EIRELI - ME, VET CARE PET SHOP HOTEL DAY CARE EIRELI - ME, VET CARE DOG CONSULTORIO VETERINARIO LTDA, PETTY SHOP E CLINICA VETERINARIA ANIMED EIRELI, CASA PET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Abrangência da Medida – Pessoa Estranha ao Quadro Societário – Indícios de Atuação Como Sócio Informal – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o Juízo de origem indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto às pessoas estranhas ao quadro societário nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Em relação às pessoas jurídicas, CASA PET VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA e PETTY SHOP E CLÍNICA VETERINÁRIA ANIMED EITELI, apesar da narrativa de que as pessoas jurídicas abusam do direito da personalidade jurídica, ocultando patrimônio com o propósito de fraudar credores e de se utilizar de pessoas que não compõem seu quadro social para o recebimento de valores, não há nos autos documentos suficientes para que tais pessoas sejam tratadas como sócias ocultas e tenham a perseguição da execução direcionada a elas. Contudo, a execução deve-se direcionar aos sócios de tais pessoas jurídicas, em virtude do nítido desvio de finalidade demonstrado nos autos. (omissis)” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que “as quantias recebidas pelas Agravadas advindas de sua atividade empresarial estão sendo direcionadas para contas bancárias de terceiros, quais sejam: (i) THAYANE GOMES DE ALMEIDA - CPF n° 068.377.981-89; (omissis) e, (iii) SAYONARA SIMONE SILVA - CPF sob o n° 731.367.195-49”. Portanto, requer que também seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica também contra tais pessoas para que possam responder com o patrimônio pessoal pelo débito exequendo. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Vejamos fundamentação constante do inteiro teor do Acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.259.020/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 28/10/2011, in verbis: “A desconsideração da personalidade jurídica é técnica desenvolvida pela doutrina diante de uma demanda social, nascida da praxis, e justamente com base nisso foi acolhida pela jurisprudência e pela legislação nacional. Como sói ocorrer nas situações em que a jurisprudência vem dar resposta a um anseio social, encontrando novos mecanismos para a atuação do direito, referida técnica tem de se encontrar em constante evolução para acompanhar todas as mutações do tecido social e coibir, de maneira eficaz, todas as novas formas de fraude mediante abuso da personalidade jurídica.” Nesse sentido, esta Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade pontual de alcançar o patrimônio de sócios informais de pessoas jurídicas. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPOSTO SÓCIO OCULTO. INCLUSÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. PRESENÇA. 1. Verificada a presença de elementos indiciários mínimos da existência de sócio oculto, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica também em face dele. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1670538, 07346690320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO EXPANSIVA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATUAÇÃO DO REQUERIDO COMO SÓCIO OCULTO. DECISÃO REFORMADA. POSTULAÇÃO ADMITIDA. DEFERIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O escopo do art. 50 do CC é evitar que a personalidade jurídica seja utilizada como forma de frustrar a satisfação de créditos, por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de modo que a aplicação expansiva do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica permite a formulação de pedido em face de quem atua como sócio oculto da empresa, desde que apresentados indícios suficientes dessa alegação. 2. No caso dos autos, deve ser assegurado ao agravante o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do requerido apontado como sócio oculto da executada, pois apresentou indícios suficientes de que o requerido se retirou da sociedade, mas se manteve na administração da empresa, tendo, inclusive, firmado o instrumento de confissão de dívida que ampara a execução, de modo que deve figurar como litisconsorte passivo com a sócia ostensiva, contra quem já foi admitida a instauração do incidente processual. 3. Para que o credor direcione a execução contra sócios da devedora ou empresas de um mesmo grupo econômico, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental. 3.1. Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, compete à parte instaurar incidente processual, indicando os fundamentos e provas que pretende produzir na fase instrutória, e requer a citação daqueles que pretende ver incluídos no pólo passivo da execução, não se tratando de providência que possa ser deferida de modo direto pelo Juízo da causa ou por essa instância recursal. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1667771, 07341139820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXPANSIVA E INVERSA. EMPRESAS DISTINTAS. EMPRESA COM SEDE NA ARGENTINA. PRECLUSÃO. EMPRESA NO BRASIL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. EXECUTADO SÓCIO OCULTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica inversa para incluir no polo a pessoa jurídica, personificada na Argentina, não deve ser conhecido. A matéria já foi amplamente discutida no processo e encontra-se preclusa (art. 507, do Código de Processo Civil-CPC). 2. A personalidade jurídica é a aptidão genérica de ser titular de direitos e obrigações. A pessoa jurídica possui autonomia patrimonial, o que significa a separação de seu patrimônio com relação aos sócios. 3. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir os bens de seus sócios ou administradores. É uma medida excepcional que visa coibir fraudes ou abuso de direito. 4. O art. 50, § 3o, do Código Civil, traz a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica inversa, ao estabelecer "O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica". O art. 133, § 2o, do CPC, reforça a desconsideração inversa. Por interpretação teleológica, a doutrina e a jurisprudência tem admitido a desconsideração da personalidade jurídica também nas hipóteses em que se busca responsabilizar o sócio oculto (desconsideração expansiva). Em outros termos, a quebra da autonomia patrimonial também pode ocorrer para executar bens da empresa por dívida de seus sócios (pessoas físicas). 5. Em tese, é possível desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens de empresa pelas dívidas contraídas por sócio oculto. 6. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. A exigência para iniciar o procedimento requer descrição de quadro fático capaz, em tese, de acarretar posteriormente a decisão de desconsideração. Sob essa perspectiva, o pedido para a instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica deve conter descrição de situação fática ensejadora da desconsideração. 7. No caso, a narrativa contada pelos exequentes é suficiente para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, após o processamento, o juiz deve concluir se há elementos de prova suficientes para considerar que executado é sócio oculto da empresa sediada no Brasil e se utilizou a empresa para ocultar seu patrimônio. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.” (Acórdão 1636532, 07223786820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 24/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). O agravado traz razões por que se deve, em tese, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para o fim de se alcançar o patrimonio das agravantes, que compõem o quadro social. É o quanto basta em sede definição de legitimidade passiva. 2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que, em relação de consumo, deve ser levada a efeito quando atendidos os requisitos previstos no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual adota a teoria menor. 2.1. O art. 133, § 2o do CPC prevê a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. 2.2. Destaca-se também que "Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores" (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. E a análise dos autos não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: "a desconsideração de que se cogita dispensa a existência de confusão patrimonial ou abuso de personalidade e está calcada no obstáculo fático da satisfação do crédito do consumidor, sendo esse o caso dos autos, haja vista não ter encontrado bens suficientes à satisfação de seu crédito. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito" do agravado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1620046, 07234785820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Conforme se observa dos autos, a parte agravante demonstra que não foram encontrados bens suficientes à satisfação do débito exequendo e que as sociedades empresárias executadas se utilizam de máquinas de cartão de crédito registradas em nome de pessoas estranhas aos respectivos quadros sociais para fraudar a execução e frustrar o adimplemento da obrigação. Assim, verifico que o contexto fático ora analisado permite ao menos instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídicas contra tais pessoas afim de se apurar se elas são sócias informais das referidas sociedades empresárias. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica também em desfavor de Thayane Gomes de Almeida e Sayonara Simone Silva. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada, inclusive Thayane Gomes de Almeida e Sayonara Simone Silva, para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator